Tribunal: TJBA
Processo: 8150377-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150377-91.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONSUMIDOR. COELBA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DA SEGURADA. ARTIGOS 786 E 349 DO CÓDIGO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEDA DE ENERGIA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. PREJUÍZOS NOS EQUIPAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1 -
Trata-se de apelação interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, em face de sentença de (ID 79932433), proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – Bahia que, nos autos da Ação Regressiva de Indenização nº 8150377-91.2021.8.05.0001 ajuizada pela TOKIO MARINE SEGURADORA S.A em desfavor da apelante, julgou procedentes os pedidos, nos termos que passo a transcrever em parte abaixo:

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora autora possui legitimidade e direito de regresso contra a concessionária de energia elétrica por sub-rogação nos direitos do segurado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da COELBA pelos danos materiais alegados, especialmente o nexo de causalidade entre o evento danoso e a prestação inadequada do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos seus direitos contra o causador do dano, nos termos dos arts. 786 e 349 do Código Civil, adquirindo legitimidade para propor ação regressiva.
2. A relação jurídica entre consumidor e concessionária de energia elétrica é de consumo, o que autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive à seguradora sub-rogada.

3. A COELBA, como concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. O ônus da prova da existência de excludente de responsabilidade é da fornecedora, conforme art. 14, § 3º, do CDC, o que não foi cumprido pela COELBA, que não apresentou contraprova idônea capaz de elidir o nexo de causalidade.

5. Os documentos apresentados pela autora, como relatórios técnicos, notas fiscais e comprovantes de pagamento, são suficientes para comprovar o dano, o nexo causal e o efetivo desembolso.

6. A ausência de prova por parte da ré, aliada à renúncia à produção de provas, confirma sua responsabilidade pelos danos causados à unidade consumidora.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade da concessionária nesses casos e fixa como termo inicial dos juros e da correção monetária a data do desembolso realizado pela seguradora.

8. A manutenção da condenação ao ressarcimento é medida que se impõe, bem como a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

9. SENTENÇA MANTIDA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(09)